Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DA PONTUAÇÃO NAS PROVAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de admitir a autora no curso de formação para o cargo de Técnico de Assistência Social, em razão da alegada classificação em concurso público. Recurso da parte autora contra sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Critérios de Correção. Distribuição de pontos. Na forma do artigo 59 da Lei 4.949/2012, a anulação de questão objetiva deve implicar ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso. O Edital de Retificação no 3/2018, do concurso para o cargo de Técnico em Assistência Social da SEDESTMIDH, de que participou a autora, em seu item 11.3, prevê que, se ocorrer a anulação de questões da prova objetiva, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação. O réu agiu de conformidade com o edital, e, portanto, o ato impugnado encontra-se em conformidade com a legislação de regência.
4 – Decisão judicial em situação paradigma. Atribuição de pontuação para outra candidata. O processo em julgamento ficou suspenso por aproximadamente 2 anos, no aguardo de decisão da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018. No bojo da referida ação civil pública, a sétima Turma Cível do TJDFT decidiu que não há como estender os efeitos da sentença individual do processo paradigma (0735889-90.2019.8.07.0016) para candidatos que não integraram a lide, em observância ao art. 506 do CPC. Também restou consignado que, no processo paradigma, não houve anulação de questão do certame, mas somente o deferimento dos respectivos pontos à candidata demandante. (Acórdão 1348190, Relatora GISLENE PINHEIRO). Não há, portanto, direito da autora em ter tratamento semelhante ao aplicado no processo 0735889-90 (paradigma). Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.

F